Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701316-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do agravo interno, tendo em vista que a decisão agravada considerou preclusa a discussão sobre o fornecimento do medicamento, não sendo possível acolher a impugnação apresentada que, em verdade, apenas repete as razões do agravo de instrumento que não já foi conhecido nessa parte. No mesmo prazo, deverá a parte manifestar-se sobre possível aplicação de multa por interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 9 de maio de 2025 16:17:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador